Tribunal: TJDFT
Processo: 0736722-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IRRENUNCIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para desconstituir penhora incidente sobre imóvel residencial, reconhecido como bem de família.
2. O acórdão entendeu que a cláusula contratual de renúncia à impenhorabilidade não tem validade.
3. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto ao abuso de direito, à incidência do venire contra factum proprium e à comprovação da condição de bem de família. Requerem prequestionamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. Há duas questões controvertidas: (i) verificar se há omissão ou contradição quanto à aplicação das teses de abuso de direito e venire contra factum proprium; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise das provas da condição de bem de família.III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão nem contradição quanto às teses de abuso de direito e venire contra factum proprium. O acórdão aplicou norma de ordem pública (Lei no 8.009/1990), cuja proteção é irrenunciável, afastando a eficácia de cláusula contratual em sentido contrário.
6. A proteção do bem de família possui natureza cogente e prevalece sobre manifestações de vontade das partes, inexistindo espaço para aplicação das referidas teses quando incompatíveis com a norma legal.
7. A condição de bem de família foi expressamente analisada com base no conjunto probatório, incluindo documentos pessoais e elementos que demonstram a utilização do imóvel como residência da entidade familiar.
8. O ônus da prova foi corretamente atribuído e cumprido, não tendo os embargantes apresentado elementos capazes de afastar a conclusão adotada.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família, por possuir natureza de ordem pública, não admite renúncia por cláusula contratual.
2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as provas da condição de bem de família e fundamenta a decisão.
3. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito ou inovação recursal sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos legais citados:CPC, arts. 1.022 e 80, VII; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o, V; CF/1988, arts. 6o e 226; CC, art. 422.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.487.028/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/10/2015, DJe 18/11/2015; STJ, AgInt no REsp 1.754.525/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2019, DJe 27/11/2019; TJDFT, Acórdão 1647073, 0734089-70.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/11/2022.